Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS BÁSICOS. REAJUSTE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A Lei Distrital n. 5.195/2013 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1o de setembro de 2013, 1o de setembro de 2014 e 1o de setembro de 2015). Entretanto não houve implementação da terceira etapa do reajuste em razão da ausência de dotação orçamentária.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema n. 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.
4. Apelação desprovida.